Tribunal: TJMT
Processo: 0002128-40.2012.8.11.0050
Relator(a): ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
Órgão julgador: ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
INTERESSADO/APELANTE:
MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
INTERESSADO/APELADO:
TERESINHA LUKRAFKA

Número do Protocolo: 21315/2017
Data de Julgamento: 11-03-2020

E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA E DENUNCIAÇÃO DA LIDE NÃO CONHECIDAS – PRECLUSÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO VEÍCULO DO ENTE PÚBLICO - ALEGAÇÃO DE CULPA CONCORRENTE DO CONDUTOR DO SEGUNDO VEÍCULO – NÃO CARACTERIZADA – MANOBRA DE CONVERSÃO À ESQUERDA – IMPRUDÊNCIA - NÃO OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DE TRÂNSITO - ABALROAMENTO DE VEÍCULO EM VIA PREFERENCIAL – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO – DANOS ESTÉTICOS COMPROVADOS – DANO MORAL – CONFIGURADO – PRETENSÃO DE REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO ACOLHIDA – INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Se os pedidos de perícia e denunciação da lide foram rejeitados em decisão interlocutória durante o saneamento do feito na própria audiência preliminar e não houve qualquer interposição de recurso cabível no momento oportuno, operou-se a preclusão, não merecendo conhecimento as preliminares.
2. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, de maneira que, para sua configuração basta a demonstração de três requisitos, quais sejam, conduta lesiva, dano e o nexo de causalidade.
3. Por força da responsabilidade objetiva consagrada pelo art. 37, § 6º, da CF/88, o ente estatal está obrigado a indenizar os danos causados por atos de seus agentes, somente se desonerando se demonstrado a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.
4. Demonstrada a conduta lesiva e exclusiva do agente público – motorista do micro-ônibus – que, de forma imprudente e irresponsável, realizou conversão à esquerda sem adentrar no acostamento, atingindo veículo que transitava na via preferencial, acarretando acidente grave, resta configurada a responsabilidade do Estado.
5. “Considera-se indenizável o dano estético, autonomamente à aflição de ordem psíquica, devendo a reparação ser fixada de forma proporcional e razoável. 4. Recurso especial provido”. (REsp 812.506/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2012, DJe 27/04/2012)”
6. Considerando o conjunto probatório, o acidente resultou em abalo e sofrimento suficiente para gerar o dano moral, eis que a autora, passageira do micro-ônibus, sofreu lesões permanentes no rosto, bem como passou por sofrimento e angústia em decorrência dos acontecimentos.
7. Ocorre que as consequências do fatídico acidente foram maiores para os ocupantes do segundo veículo do que para os passageiros do micro-ônibus, situação essa que autoriza a reduzir a indenização a título de dano moral, pois fixado fora dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.
8. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido.

INTERESSADO/APELANTE:
MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
INTERESSADO/APELADO:
TERESINHA LUKRAFKA

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS
Egrégia Câmara:
Cuida-se de apelação cível interposta por MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis, M.M. Claudia Anffe Nunes da Cunha, nos autos da “Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais Derivada de Ato Ilícito, sob o rito sumaríssimo” ajuizada por TERESINHA LUKRAFKA, que julgou parcialmente procedente para condenar o apelante o valor de R$ 1.264,00 (mil duzentos e sessenta e quatro reais) a título de danos materiais, R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos morais e R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos estéticos, nos termos do art. 487, I, do CPC.
Preliminarmente, arguiu o cerceamento de defesa em decorrência da negativa de realização de perícia nos veículos envolvidos, ao fundamento de que a trava do velocímetro e perícias nos pneus seriam suficientes para comprovar que o veículo abalroado estava em alta velocidade. Ainda, sustenta a necessidade de denunciação da lide feita, que não foi acolhida, violando o princípio da economia processual.
No mérito, alega a ocorrência de culpa concorrente do motorista do FIAT Uno em razão do excesso de velocidade, o que, sem qualquer dúvida, foi a causa principal para a ocorrência da explosão do veículo.
Afirma que se o motorista estivesse trafegando com a atenção exigida e em velocidade adequada ao local, certamente teria freado o veículo ou até mesmo desviado para o acostamento, o que motivaria a exclusão de culpa do motorista do micro-ônibus.
Relata que o emprego de luz alta a vítima acabou por atrapalhar também a percepção do motorista da ré, contribuindo para o sinistro, não podendo se ignorar os fatos e deixar a culpa tão somente sobre o servidor.
Assevera que inexiste dano moral no caso, uma vez que a ocorrência de lesões em razão do acidente não é fato gerador de qualquer dano, pois não há ofensa a status, ao bom nome familiar ou ocorre qualquer situação vexatória.
Salienta que caso mantida a indenização, esta deve ser fixada em valores proporcionais e razoáveis, bem como atender à realidade social do Município, que se esforça para arrecadação positiva e atender os serviços pelos quais é responsável.
Diz que o dano estético não se amolda a pretensão encenada, pois deve ser comprovado ante o nexo causal, ou seja, que os estragos estéticos tenham efetivamente causados em acidente de trânsito.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reconhecer o cerceamento de defesa e para acolher a denunciação da lide. E no mérito, requer a reforma parcial para se reconhecer a culpa concorrente do motorista do Fiat Uno.
Não houve contrarrazões ao recurso de apelação, conforme certidão – fl. 194 -.
A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de sua intervenção no feito – fls. 204/207 -.
É o relatório.
Corrija-se a autuação dos autos, excluindo-se a classe processual “remessa necessária”, por não ter o juízo de origem submetido o feito ao reexame, bem como por não estarem presentes os requisitos para a sua análise ex officio. Após, inclua-se em pauta.
Cuiabá, 27 de fevereiro de 2020.

Edson Dias Reis
Juiz de Direito Convocado

V O T O PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS
Egrégia Câmara:
Preliminarmente, o apelante arguiu a ocorrência de cerceamento de defesa em razão da ausência de realização de perícia nos veículos envolvidos no acidente, ao fundamento de que seria possível aferir a alta velocidade do veículo abalroado.
Entretanto, como se vê dos autos, indeferida por meio de decisão interlocutória durante o saneamento do feito na própria audiência preliminar – fls. 113/115 -, inexistindo qualquer interposição de recurso cabível no momento oportuno.
Com efeito, se não houve irresignação pela parte apelante contra a decisão interlocutória, resta preclusa a matéria, não podendo ser discutida neste recurso de apelação, nos termos do art. 507 do CPC (antigo art. 473 do CPC/73):

Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão

Assim, não conheço da preliminar.

V O T O PRELIMINAR - DENINCIAÇÃO DA LIDE
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS
Egrégia Câmara:
O Município de Campo Novo do Parecis também arguiu a necessidade de denunciação à lide do servidor público que dirigia o veículo envolvido no acidente.
Melhor sorte não assiste ao apelante quanto a essa tese.
A situação aqui é idêntica à preliminar suscitada anteriormente, isto é, a matéria foi decidida por meio de decisão interlocutória em audiência preliminar, contra a qual não houve a devida interposição do recurso, tornando a matéria preclusa, em observância ao art. 507 do CPC.
Ainda que fosse possível a análise da questão, é cediço que o art. 37, §6º da Constituição Federal assegura o possível direito de regresso do ente público em relação ao referido servidor nos casos de dolo ou culpa.
Em mesmo contexto, em se tratando de responsabilidade civil do Estado, a denunciação à lide do agente público não é obrigatória, pois a aferição da existência de culpa ou dolo do agente pública ao agente público mostra-se dispensável para ressarcimento do particular prejudicado, uma vez que compromete a cerleridade da prestação jurisdicional.
Aliás, esse é o entendimento deste Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – RESONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – ART. 37, §6º, DA CF/88 - DENUNCIAÇÃO À LIDE DO AGENTE PÚBLICO – ART. 70, III, DO CPC (1973) – DESNECESSIDADE - RECURSO PROVIDO.
A despeito da regra do artigo 70, III, do CPC (1973), em se tratando de responsabilidade civil do Estado (art. 37, §6º, da CF/88), a denunciação à lide do agente público não é obrigatória, pois, impõe aos autores da ação ônus e evidente prejuízo, comprometendo a celeridade da prestação jurisdicional. (AI 38217/2016, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 13/06/2017, Publicado no DJE 27/06/2017)

Diante disso, não conheço da preliminar.

V O T O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Como visto do relatório, cuida-se de remessa necessária e apelação cível interposta por MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis nos autos da “Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais Derivada de Ato Ilícito, sob o rito sumaríssimo” ajuizada por TERESINHA LUKRAFKA, que julgou parcialmente procedente para condenar o apelante o valor de R$ 1.264,00 (mil duzentos e sessenta e quatro reais) a título de danos materiais, R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos morais e R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos estéticos, nos termos do art. 487, I, do CPC.
Extrai-se dos autos que TERESINHA LUKRAFKA ajuizou a presente Ação de Reparação de Danos em face do MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS, objetivando a condenação do ente público em decorrência dos danos materiais, estéticos e morais sofridos em acidente ocasionado por veículo do ente público.
A sentença reconheceu a procedência do pleito inicial, sob a seguinte fundamentação:
“Trata-se de ação de indenização por danos morais, materiais e estética derivada de ato ilícito ajuizada por Teresinha Lukrafka em face do Município de Campo Novo do Parecis.

O ato ilícito atribuído ao Município de Campo Novo do Parecis, supostamente praticado por seu agente público, deve ser analisado sob a ótica da responsabilidade objetiva fundada no risco administrativo, consoante mandamento da Constituição Federal.

Prevê o art. 37, § 6º da Carta Magna:

Art. 37 (...) § 6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. (Grifei)

Para que seja cabível o ressarcimento indenizatório, basta que a autora prove: a) a presença do dano; b) a conduta estatal, e c) o nexo de causalidade entre um elemento e outro.

Não restam dúvidas quanto ao dano, já que analisando a documentação encartada às f. 51-72 demonstram que o acidente ocasionou diversos ferimentos na face da requerente, expondo esta a risco, conforme se vê às f. 62-63 que declara de forma cristalina que houve ofensa a integridade corporal ou a saúde da paciente.

A conduta estatal resta consubstanciada na conduta do agente público, que, na qualidade de motorista da Prefeitura, efetuou a conversão abrupta à esquerda, enquanto que o nexo de causalidade se evidencia no fato de que referida conversão causou o acidente, conforme se observa dos autos.

Com efeito, conforme se extrai dos depoimentos prestados em juízo, mormente a testemunha policial militar que atendeu a ocorrência (f. 162), que afirmou, em síntese, que o motorista invadiu a rodovia sem dar sinal de que iria adentrar na pista contrária.

Aliada a essas declarações, observo nos autos, por meio do depoimento prestado pela testemunha Jaqueline Aparecida Gonçalves (f. 94) “Que, quando estavam chegando na escola, Francisco motorista do ônibus que trafegava no asfalto fez uma conversão á esquerda, entrando para a estrada de chão; Que Francisco viu que no sentido contrário vinha um veículo, porém mesmo assim fez a conversão”.

Depoimentos confirmados em juízo, conforme se observa às f. 154 e f.163.

Nota-se que o próprio motorista do réu admite que sua imprudência causou o acidente, ao asseverar, na fase inquisitiva, que se pudesse voltar atrás teria ido para o acostamento, esperado o Fiat Uno passar para depois fazer a conversão (f. 92), não observando a legislação de trânsito, que dispõe em seu art. 37:

Art. 37. Nas vias providas de acostamento, a conversão à esquerda e a operação de retorno deverão ser feitas nos locais apropriados e, onde estes não existirem, o condutor deverá aguardar no acostamento, à direita, para cruzar a pista com segurança.

Segundo o apurado, o indiciado saiu desta cidade sentido Escola Chapada e durante o trajeto realizou, imprudentemente, uma conversão à esquerda sem tomar os cuidados necessários e previstos na legislação de trânsito (ou seja, usar primeiramente o acostamento para somente depois fazer a conversão), vindo a chocar-se com o veículo Fiat Uno que vinha corretamente no sentido oposto. (...)

As testemunhas/vítimas foram inquiridas e restou comprovado a imprudência/negligência do indiciado.

No seu interrogatório (sic), o indiciado relatou que, mesmo observando que havia um veículo vindo em sentido oposto, realizou a conversão sem ao menos utilizar o acostamento.

Restam comprovados, portanto, o dano, a conduta do Município, por meio de seu agente, e o nexo de causalidade entre ambos.

Para a exclusão da responsabilidade, caberia ao réu a comprovação da ocorrência de uma das excludentes de responsabilidade, quais sejam: a) culpa exclusiva da vítima, b) caso fortuito ou c) força maior, o que não restou demonstrado no caso concreto, ao contrário, plenamente demonstrado que o motorista do ônibus escolar foi imprudente ao adentrar abruptamente à esquerda, desrespeitando a legislação de trânsito.

Assim, em sendo comprovado o dano, a atividade estatal e o nexo de causalidade entre um elemento e outro, conclui-se que é devido indenizar os danos materiais e morais experimentados pela vítima, já que a responsabilidade do réu é objetiva.

Nesse sentido são os julgados do Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado:

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO – ÔNIBUS ESCOLAR -. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO - ART. 37, § 6º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA - DANOS MORAIS E MATERIAIS – DEVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.

Nos lindes do art. 37, §6º da Constituição da República, o Estado responde objetivamente pelos danos que, nessa qualidade, causar a terceiros. Restando, cabalmente, demonstrado que o acidente de trânsito fora ocasionado por veículo de propriedade do Município de Pedra Preta, é devida indenização por danos morais ao autor (...) (ReeNec, 105508/2011, DES.JOSÉ TADEU CURY, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 24/04/2012, Data da publicação no DJE 10/05/2012) (Grifei)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - ACIDENTE DE TRÂNSITO - COLISÃO ENTRE MOTOCICLETA E ÔNIBUS DO MUNICÍPIO - INVASÃO DA PREFERENCIAL - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICÍPIO - INDENIZAÇÃO DEVIDA - RECURSO IMPROVIDO. A responsabilidade do Município em decorrência de acidente de trânsito sofrido pela autora, em que o servidor público invadiu com o veículo a preferencial, com desrespeito a legislação de trânsito, é objetiva, prevista no artigo 37, parágrafo 6º, da Constituição Federal, caracterizando, a evidência, o dever de indenizar os danos sofridos. (Ap, 127418/2009, DES.JOSÉ TADEU CURY, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 23/11/2010, Data da publicação no DJE 07/12/2010)

Em comprovada a ação do servidor público municipal, o nexo causal e a lesão, uma vez que a autora estava no micro-ônibus (f. 65), o dano material (f 51-53), o dano estético (f. 57-60), bem como o dano moral, entendo que a procedência da ação é a medida que se impõe.
DO DANO MATERIAL

Em se tratando de danos materiais, para que surja o dever de indenizar, se faz a necessária a comprovação de sua existência e efetivo prejuízo para a vítima.

Isso porque é ônus do autor fazer prova de fato constitutivo do seu direito (art. 373 do CPC).

Nesse caso, importante ressaltar que não só o prejuízo efetivo deve ser indenizado, mas, também, o que a vítima deixou de lucrar em razão do fato danoso.

Em resumo, os danos materiais são aqueles que a vítima efetivamente perdeu ou deixou de ganhar.

Nesse trilha, afirma a parte autora que devido o acidente veio a perder seus óculos e que por ser professora não poderia esperar na fila do SUS para a receber tratamento oftalmológico.

Nessa linha, juntou documentos às f. 51-53 comprovando gastos no valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) pela consulta oftalmológica e R$ 1.114,00 (um mil, cento e quatorze reais) gastos com as lentes e armação ocular.

Contudo, analisando minuciosamente os autos verifico que a autora requer em pedido o pagamento no valor de R$ 1.834,46 (um mil, oitocentos e trinta e quatro reais e quarenta e seis centavos) referentes aos danos materiais.

Acontece que não há o que se falar em valores acima R$ 1.264,00 (um mil, duzentos e sessenta e quatro reais) a título de danos materiais, haja vista que os documentos carreados nos autos demonstram que a autora teve um gasto nesse valor decorrente do acidente.
De acordo com Arruda Alvin (1977, p. 235, apud PORTANOVA, 1999, p. 245) “o princípio do livre convencimento é mais extenso do que o enunciado legal e não é tão largo”.

Continua o autor ao mencionar que “não é tão lago porque esta limitado aos fatos trazidos pelas partes”. Quanto ao fato de ser mais extenso que o preceito legal, discorre o autor que “é mais extenso que o enunciado legal. Não só em relação à prova o juiz é livre pra se convencer. Além do dado probante, o juiz é livre para se convencer quanto ao direito e justiça da solução a ser dada no caso concreto”.

Destaca Portanova (1999, p. 245) que:

[...] o juiz é livre para basear seu convencimento tanto naquilo que as partes fazem (ativamente) no processo, como naquilo que elas deixam de fazer.
Sem dúvida, é em relação à liberdade de examinar as provas e crer ou não no que elas pretendem provar que a doutrina mais se detém.

Com efeito, analisando os autos, esta magistrada deve ponderar acerca do quantum indenizatório deve ser baseado para o cálculo do dano material sofrido.

Diante disso, os referidos danos restaram demonstrados por meio dos documentos juntados na inicial no valor de $ 1.264,00 (um mil, duzentos e sessenta e quatro reais).

Assim, deve o réu ser condenado ao ressarcimento à autora do valor de R$ $ 1.264,00 (um mil, duzentos e sessenta e quatro reais), à título de danos materiais por ela suportados.

DOS DANOS MORAIS
Não existindo dúvida acerca da existência do fato danoso ocasionado pelo requerido, entendo que são devidos os danos morais, já que esses se caracterizam em razão “do sofrimento experimentado por alguém, no corpo ou no espírito, ocasionado por outrem, direta ou indiretamente derivado de ato ilícito – (RT, 683/46)”. (TJMT. A.Cív. 49515/2007. Rel. Dra. Maria Aparecida Ribeiro, 4ª C.Cív., Julg. 26/11/2007).

Como restou devidamente comprovado nos autos, a autora experimentou dor imensurável em razão do acidente ocorrido, notadamente porque todas as testemunhas foram contundentes em afirmar que logo após a colisão o veículo Uno começou a pegar fogo e que a porta do ônibus ficou presa evitando que esta conseguisse sair do veículo.

Assim, fica claro que a dor experimentada é passível de indenização a titulo de danos morais. Nesse aspecto:

A responsabilidade civil, para restar configurada, demanda a existência de uma conduta lesiva, capaz de gerar um dano na esfera patrimonial da vítima ou puramente moral, devendo haver um nexo causal entre o ato ilícito violador de um direito e o dano perpetrado. III - Na hipótese em tela, restaram devidamente provados os danos sofridos pelo apelado, a responsabilidade da apelante pela ocorrência do evento danoso, bem como o nexo de causalidade entre o acidente e o prejuízo da vítima. "(Relator: Des. Eduardo Sertório EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS... MATERIAIS. ACIDENTEDE TRÂNSITO.).

Quanto ao valor da indenização por danos morais, este tem diversos propósitos, entre eles a compensação à pessoa lesada pelo dano sofrido, sem que isso se traduza em enriquecimento ilícito, e a reprimenda ao causador do dano, sem que ele seja reduzido à pobreza, observadas, obviamente, as condições pessoais das partes envolvidas.
Sobre os critérios de fixação dos danos morais, em hipótese análoga a presente constante no voto do julgamento de Apelação Cível n. 49515/2007, acima citado, a Relatora Dra. Maria Aparecida Ribeiro, ponderou o seguinte:

(...) Nesse mister, há que se ter em conta não só a existência de responsabilidade objetiva na espécie, mas, também, a dupla finalidade da condenação, qual seja, a de punir o responsável pelo dano, de forma a levá-lo a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de casos semelhantes, e a de compensar a vítima pela dor indevidamente imposta, evitando, sempre, que o ressarcimento se transforme numa fonte de enriquecimento injustificado ou que seja inexpressivo, ao ponto de não retribuir o mal calçado pela ofensa. (...).

Ademais, deve-se levar em conta que na fixação do dano moral o seu duplo objetivo. O primeiro, de penalizar o infrator com pagamento de quantia em dinheiro, constituindo-se em atividade pedagógica para evitar acontecimentos parecidos, sem que isso o leve à insolvência, ou mesmo constitua fonte de enriquecimento ilícito para a outra parte. O segundo, de compensar a parte ofendida pelas perdas, ainda que irreparáveis, pela dor e sofrimentos advindos da ocorrência.

Desta feita, diante dessas ponderações, FIXO os danos morais em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), sendo certo que este valor cumpre os requisitos antes mencionados.

DO DANO ESTÉTICO

Quanto a reparação por dano estético, imperioso ressaltar que este se trata de uma modalidade de dano moral, cuja configuração exige transformação permanente na aparência externa da pessoal, ou seja, envolvem deformidade física capaz de provocar repugnância, desgosto ou humilhação.

Embora o estético tenha o mesmo fundamento do dano moral, deve ser deferido, ainda que o dano moral tenha sido reconhecido no presente caso.

O dano estético ora alegado é pretendido em razão das cicatrizes no rosto da autora o qual deixou sequelas e deformidade física constrangedora, razão pela qual deve ser reconhecido.

Ainda, não se pode olvidar que a boa aparência é fundamental nos tempos atuais, contudo, para que exista dano estético é necessário que a lesão que enfeou determinada pessoa seja duradoura, o que foi o caso da autora, uma vez que o evento danoso proporcional mal estar e constrangimentos ao requerente.”

Irresignado, o Município de Campo Novo dos Parecis interpôs o presente recurso de apelação.
Com essas considerações, passo à análise da apelação.
Como se percebe da sentença, houve a condenação em danos materiais pela perda dos óculos – valor de armação e lentes novas, bem como da consulta no médico – no importe de R$ 1.264,00, danos estéticos em R$ 10.000,00 e R$ 20.000,00 em danos morais.
Na espécie, restou incontroversa a ocorrência do acidente ocasionado pelo ônibus escolar pertencente ao apelante, pois comprovada que a manobra imprudente de conversão à esquerda na rodovia MT-235 a fim de ingressar na via secundária, resultou na colisão do “Fiat Uno”. Ainda, na ocasião, o “Fiat Uno” se incendiou, com o óbito de três ocupantes desse veículo.
Por sua vez, a autora Teresinha Lukrafka, ora apelada, era uma das passageiras do ônibus de propriedade do Município no acidente em questão, ocorrido em 11/05/2010.
O cerne da controvérsia cinge-se ao reconhecimento da culpa concorrente do motorista do veículo “FIAT UNO” no acidente que envolveu um ônibus escolar de propriedade do Município de Campo Novo do Parecis, bem como a existência e o quantum fixado a título de danos estéticos e morais.
Pois bem.
Como é cediço, a Constituição Federal consagrou em seu art. 37, §6º, a responsabilidade da administração pública pelos danos causados por seus agentes em face do administrado, consagrando a conhecida responsabilidade objetiva do Estado, que independe de dolo ou culpa, decorrente da teoria do risco administrativo que recai sobre o Estado.
Decorre dessa teoria, ao revés daquela perspectiva adotada pela teoria da responsabilidade objetiva sob a perspectiva do risco integral, que a responsabilidade do Estado poderá ser amenizada, e até excluída, caso provada culpa concorrente e culpa exclusiva da vítima, respectivamente.
Na doutrina, vale citar as clássicas lições de Hely Lopes Meirelles, refletida na jurisprudência:

“(...) enquanto não evidenciar a culpabilidade da vítima, subsiste a responsabilidade objetiva da administração. Se total a culpa da vítima, ficará excluída a responsabilidade da Fazenda Pública; se parcial, reparte-se o ‘quantum’ da indenização” (MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43ª ed, p. 824/825)

Aliás, Yussef Said Cahali, ao tratar da responsabilidade civil do Estado assevera com propriedade que:

“(...)deslocada a questão para o plano da causalidade, qualquer que seja a qualificação atribuída ao risco [...] aos tribunais se permite a exclusão ou atenuação daquela responsabilidade do Estado quando fatores outros, voluntários ou não, tiverem prevalecido ou concorrido como ‘causa’ na verificação do ‘dano injusto’ (...) Será, portanto, no exame das ‘causas do injusto’ que se determinam os casos de exclusão ou atenuação da responsabilidade civil do Estado, excluída ou atenuada esta responsabilidade em função da ausência do nexo de causalidade ou da causalidade concorrente na verificação do dano injusto indenizável” (CAHALI, Youssef Said, Responsabilidade Civil do Estado, 4ª ed. revista, atualizada e ampliada, Editora RT, 2012. p. 38/39).

De outro lado, é cediço que houve a mudança de postura do legislador civil nos últimos tempos, que superou o paradigma da irresponsabilidade objetiva do Estado (nos primórdios), e atingiu a responsabilidade objetiva.
Destarte, com o advento da Constituição de 1988, vê-se ainda mais ampla a proteção conferida ao administrado, que poderá se valer da ação de reparação de danos em face do Estado até mesmo em razão de serviços prestados por entidades privadas quando investidas nas funções estatais.
Comentando acerca do art. 37, §6º, da Lei Maior, José da Silva Pacheco adverte que:

“(...)tendo sido usada a expressão ‘serviço público’, há que concebê-la como gênero, de que o serviço administrativo seria mera espécie, compreendendo a atividade ou função jurisdicional e também a legislativa, e não somente a administrativa do poder executivo; e, no que se refere ao ‘agente’, deve ser entendido no sentido de quem, no momento do dano, exercia atribuição ligada à sua atividade ou função“ (Parecer publicado na RT, 635/103).

A partir dessas premissas, não há que se olvidar que o ente público de direito interno que ora figura como réu, Estado de Mato Grosso, responde pelos atos de seus agentes.
Com efeito, para que se configure o dever de indenizar se faz necessária a presença de três requisitos, quais sejam, a conduta humana, o dano e o nexo de causalidade, restando a culpa como elemento acidental.
Como não poderia ser diferente, a responsabilidade civil é a expressão obrigacional mais visível da atividade humana, razão pela qual um fato da natureza, a despeito de poder causar dano, não gera responsabilidade civil, por não poder ser atribuído ao homem.
Do conjunto probatório apresentado nos autos, percebe-se que o motorista do veículo causador do acidente é funcionário público e no momento do acidente estava em desempenho de sua função, quando ocorreu o acidente.
Da oitiva de testemunhas, tem-se que Farleia narrou que o condutor não adentrou para o acostamento antes da conversão, como se vê:

“Aquela noite, já tava de noite, era assim um dia normal de aula, nós fomos para a escola aí quando chegou, que tem uma entrada pra entrar pra escola que fica no sentido esquerdo, aí o condutor da Van, deveria ir para o acostamento porque vinha outro carro no sentido, do lado oposto, não ele entrou e já tava muito próximo e acabou acontecendo o acidente”.

Em mesmo sentido é o depoimento da testemunha Jaqueline:

“O que eu lembro foi que na hora de entrar pra fazenda ele não sinalizou e entrou direto e bateu no carro”

Além disso, do inquérito policial – fls. 74/76 – extrai-se que “o Segundo apurado, o indicado saiu desta cidade sentido Escola Chapada e durante o trajeto realizou, imprudentemente, uma conversão à esquerda sem tomar os cuidados necessários à esquerda sem tomar os cuidados necessários e previstos na legislação de trânsito (ou seja, usar primeiramente o acostamento para somente depois fazer a conversão), vindo a chocar-se com o veículo Fiat Uno que vinha corretamente no sentido oposto”.
Com efeito, restou comprovado que a manobra à esquerda para cruzar a pista, sem previamente adentrar no acostamento da pista da direita para aguardar a passagem dos veículos preferenciais, resultou em grave acidente, uma vez que o veículo em sentido contrário, colidiu contra o ônibus durante a conversão deste.
Aliás, trata-se de regra de prevista no Código de Trânsito Brasileiro, in verbis:
Art. 37. Nas vias providas de acostamento, a conversão à esquerda e a operação de retorno deverão ser feitas nos locais apropriados e, onde estes não existirem, o condutor deverá aguardar no acostamento, à direita, para cruzar a pista com segurança.

Ora, o veículo em sentido oposto possuía a preferência de passagem, razão pela qual, por certo que o motorista de um micro-ônibus, por ser um veículo maior deveria tomar todo cuidado para fazer a conversão em condições de segurança, principalmente pelo fato de estar transportando passageiros.
Ademais, não bastasse se tratar de rodovia estadual, onde o limite de velocidade é maior, não há qualquer comprovação que demonstre a velocidade do veículo atingido. Ainda que fosse possível comprovar qualquer excesso por este, isso não afastaria a conversão imprudente realizada pelo motorista do micro-ônibus.
Logo, não há que se falar em culpa concorrente, visto que o conjunto probatório indica, de forma cristalina, que o condutor do micro-ônibus inadvertidamente invadiu a via preferencial, inexistindo dúvidas de que o Município deve responder pelos danos sofridos pela apelada em decorrência do acidente.
Diante disso, comprovada a ocorrência bem como o inequívoco dano suportado pela vítima, presente se faz o nexo causal, inexistindo, por sua vez, qualquer excludente da responsabilidade do Estado, a quem, frise-se, cabia o dever de vigilância, cuidado e proteção.
Ressalto que, no caso em tela, a responsabilidade pelo evento danoso é indiscutível, uma vez que os agentes públicos de maneira geral têm o dever agir com cautela no desempenho de suas funções, por meio da adoção de medidas hábeis a evitar a ocorrência de episódios como o registrado na espécie.
Com relação ao tema em discussão, eis o entendimento do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS GERAIS — LESÃO CORPORAL DECORRENTE DE ATO ILÍCITO — CULPA DO AGENTE PÚBLICO — COMPROVAÇÃO.DANOS MORAIS — VALOR EXCESSIVO — REDUÇÃO — IMPRESCINDIBILIDADE.DANO ESTÉTICO — PROVA DE DEFORMIDADE FÍSICA — INEXISTÊNCIA. Comprovada a existência de nexo de causalidade entre a lesão corporal da vítima e a conduta ilícita do agente público, cabível indenização por danos morais.O valor da indenização a título de danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Assim, mostra-se devida a sua redução quando fixado em excesso. Incabível é a indenização por dano estético, quando ausente prova de deformidade física. Recurso do Estado de Mato Grosso provido em parte. Recurso de Gilney Moreira Lopes não provido. Sentença parcialmente retificada.
(N.U 0001101-10.2005.8.11.0004, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 13/08/2019, Publicado no DJE 21/08/2019)
A partir de tais premissas, comprovado o ato ilícito por parte do poder público, a responsabilidade da parte ré pelos danos causados é medida que se impõe, visto que o acidente teve como causa imediata a conduta negligente e imprudente de agente público.
No que tange a indenização pelo alegado dano estético sofrido pela autora em razão do acidente, com transformação permanente no rosto da apelada, necessárias se fazem algumas considerações.
Embora o novo Código Civil não tenha previsão expressa acerca dos danos estéticos, tal como fazia o antigo codex de 1916, em seu art. 1.538, §1º, é certo que o dever de sua reparação persiste em nosso ordenamento jurídico, bem como, ainda, as despesas decorrentes de tratamentos que visem corrigi-los, certo de que ambos não se confundem.
Daí o porquê de Carlos Roberto Gonçalves afirmar que “em virtude dos progressos da cirurgia restauradora e da clínica de recuperação, o dano estético vai-se convertendo, cada vez mais, em dano patrimonial (RTJ 39:320, 47:316; RT 485:62)” (Responsabilidade Civil. 8ª ed. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 690).
Isto porque, consiste o dano estético na lesão sofrida pelo agente que lhe deixar marcas permanentes, de modo que se a lesão for reversível, ensejando a correção através de técnicas cirúrgicas, o dano se resolve em simples danos materiais, na medida dos custos dos referidos tratamentos.
A propósito, é em razão deste caráter de sequelas no corpo da vítima que surgiu intenso debate doutrinário e jurisprudencial, prevalecendo por muito tempo o entendimento de que dano moral e dano estético se confundiam, de modo que seria impossível a cumulação de ambos. Tal posicionamento fica claro das Lições de Rui Stoco (cit., p. 1.193), in verbis:

“Mas se a lesão estética for irreversível, converte-se e, dano moral, incidindo a parte final do art. 949 do Código Civil ao prever a reparação do dano material,’além de algum outro prejuízo que o ofendido prove haver sofrido’”.

Todavia, predomina hoje o entendimento acerca da possibilidade de cumulação dos dois danos, reconhecendo-se a autonomia de um com relação ao outro, desde que, como não poderia ser diferente, o dano moral não resulte exclusivamente do dano estético, sob pena de se incorre no bis in idem.
Logo, como já salientou o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“É possível a cumulação do dano moral e do dano estético, quando possuem ambos fundamentos distintos, ainda que originários do mesmo fato” (STJ – 2ª T. – AgReg. 276.023 – Rel. Paulo Gallotti – j. 27.06.2000).

“RECURSO ESPECIAL. CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE FERROVIÁRIO. QUEDA DE TREM. DANOS MATERIAL E MORAL RECONHECIDOS NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. DANO ESTÉTICO AUTÔNOMO. DIREITO À REPARAÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1. "É lícita a cumulação das indenizações de dano estético e dano moral" (Súmula 387/STJ), ainda que derivados de um mesmo fato, mas desde que um e outro possam ser reconhecidos autonomamente, sendo, portanto, passíveis de identificação em separado. 2. Na hipótese em exame, entende-se configurado também o dano estético da vítima, além do já arbitrado dano moral, na medida em que, em virtude de queda de trem da companhia recorrida, que trafegava de portas abertas, ficou ela acometida de "tetraparesia espástica", a qual consiste em lesão medular incompleta, com perda parcial dos movimentos e atrofia dos membros superiores e inferiores. Portanto, entende-se caracterizada deformidade física em seus membros, capaz de ensejar também prejuízo de ordem estética. 3. Considera-se indenizável o dano estético, autonomamente à aflição de ordem psíquica, devendo a reparação ser fixada de forma proporcional e razoável. 4. Recurso especial provido. (REsp 812.506/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2012, DJe 27/04/2012)”

Se não bastasse isso, o Superior Tribunal de Justiça editou também a súmula 387, que possui a seguinte redação:
“É lícita a cumulação das indenizações de dano estético e dano moral”.

Assim, em análise aos elementos e circunstâncias dos autos, entendo que a pretensão da parte autora no que tange aos danos estéticos procede.
Isso porque, a meu ver, os danos estéticos decorrem da só existência de sequelas no corpo da vítima, a serem suportadas por aquele que violou o direito à integridade física e saúde desta, ocasionando-lhe marcas que terá de carregar consigo por toda sua vida.
Contudo, havendo a possibilidade de atenuar as marcas, e quem sabe até de eliminá-las, deverá a parte responsável pela causa do dano a custear os tratamentos necessários para tanto, sempre a partir da ótica do princípio da razoabilidade.
Aliás, os autos revelam de forma clara a extensão das sequelas do evento danoso, mormente porque não restam dúvidas sobre as consequências estéticas a que foi submetida a parte apelada após ser vítima do acidente.
De toda forma, tenho que os elementos de provas coligidos nos autos, somados às circunstâncias que envolvem a controvérsia, permitem o arbitramento imediato dos danos estéticos sofridos no rosto pela apelada, razão pela qual considero proporcional e razoável o valor fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), não merecendo reparos nesse sentido.
Quanto ao dano moral, se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944).
Vale frisar que o dano moral não se aperfeiçoa quando presentes tão somente incômodos do dia a dia, ou seja, meros dissabores - o que seria utopia buscar evitar a todo custo -, razão pela qual os danos morais devem ser, ao menos em regra, comprovados em toda sua extensão.
Fundamento em regra, a propósito, porque entendo que a hipótese destes autos dispensa maiores elementos de provas, uma vez que a situação que envolveu a parte apelada evidencia o sofrimento psíquico de forma patente.
Com efeito, pode-se afirmar que o dano moral indenizável é aquele que pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem injustamente, em seu íntimo, causando-lhe dor, constrangimento, incômodo, tristeza, angústia. Justamente por isto, alcança valores prevalentemente ideais, embora simultaneamente possa estar acompanhado de danos materiais, quando se acumulam.
Assim, no que concerne a fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano.
No caso, o acidente ocasionado foi grave para os ocupantes do segundo veículo. Entretanto, para os ocupantes do micro-ônibus, apesar do susto, sofrimento e lesões causadas, é certo que não houve maior gravidade ou risco de vida, uma vez que o motorista após o acidente afastou o veículo tão logo houve o perigo de incêndio ou explosão.
Assim, considerando esses elementos me autorizam a reduzir o valor fixado em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para R$ 10.000,00 (dez mil reais), quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte apelada.
Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso e lhe dou parcial provimento, tão somente para reduzir a indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais).
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. EDSON DIAS REIS (Relator convocado), DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1º Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVEU EM PARTE O RECURSO.

Cuiabá, 11 de março de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR EDSON DIAS REIS - RELATOR